Tribunal: TJBA
Processo: 8061843-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061843-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADILSON FRANCISCO DE JESUS e outros (19) Advogado(s): ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2) Advogado(s):MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL DE ABRANGÊNCIA REGIONAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que declarou, de ofício, a incompetência do juízo de Salvador/BA para processar e julgar ação indenizatória ajuizada por pescadores artesanais em virtude de danos ambientais causados pela operação da Barragem Pedra do Cavalo. A parte agravante sustenta que a competência territorial é relativa, não podendo ser modificada de ofício, e defende a manutenção do processo na capital, com base na dimensão regional do dano, na estrutura judiciária disponível, em precedentes e na existência de conexão com outras ações. A parte agravada, embora sustente inicialmente a competência da Justiça Federal, no mérito também defende a competência da Comarca de Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) decidir se a Justiça Estadual é competente para julgar a ação indenizatória por danos ambientais decorrentes da operação da Barragem Pedra do Cavalo; (ii) determinar se é possível a declaração, de ofício, da incompetência territorial pelo juízo de origem (iii) definir se, diante da natureza regional dos danos ambientais alegados, é legítima a escolha do foro da capital como competente para o julgamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, pois não há demonstração de interesse jurídico direto da União, ainda que o empreendimento opere sob concessão regulada pela ANEEL, tratando-se de ação de responsabilidade civil entre particulares. 4. A competência territorial, por sua natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, conforme dispõe o art. 337, §5º, do CPC, sendo necessária a arguição da parte interessada em sede de contestação, sob pena de prorrogação da competência, conforme os arts. 64 e 65 do CPC. 5. A Súmula 33 do STJ veda expressamente a declaração de incompetência relativa de ofício pelo juízo, sendo esse o entendimento pacificado na jurisprudência superior. 6. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece que, em ações envolvendo danos ambientais de extensão regional, é legítima a fixação da competência no foro da capital do Estado, nos termos do art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A documentação constante dos autos e precedentes correlatos demonstram que os danos ambientais decorrentes da operação da Barragem Pedra do Cavalo atingem diversos municípios da região, extrapolando a localidade de origem e caracterizando-se como de abrangência regional. 8. A existência de outras ações conexas em trâmite na capital reforça a conveniência e a economia processual da fixação da competência no foro escolhido pela parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso Provido. Tese de julgamento: 1. A Justiça Estadual é competente para julgar ações de responsabilidade civil por danos ambientais causados por empresas concessionárias, na ausência de interesse jurídico direto da União. 2. A incompetência territorial relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida em contestação, sob pena de prorrogação da competência. 3. Em casos de danos ambientais de repercussão regional, aplica-se o art. 93, II, do CDC, autorizando o ajuizamento da ação na comarca da capital. 4. A ausência de impugnação da ré à competência territorial importa em prorrogação da competência, conforme art. 65 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 53, III e IV, 64, 65, 98, 337, § 5º; CDC, arts. 17 e 93, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1756292/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.12.2018; TJBA, CC nº 8009538-82.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 07.04.2022; TJBA, CC nº 8014668-87.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, j. 02.06.2022; TJBA, AI nº 8027893-72.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 14.08.2024. TJBA, CC nº 8004778-96.2020.8.05.0150, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 04/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR de incompetência da Justiça Estadual e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, reconhecendo a competência territorial da comarca de Salvador-BA para julgar a ação originária, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator Procurador de Justiça